Tribunal: TJMT
Processo: 1018273-11.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018273-11.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ISRAEL FRIGHETTO DOS SANTOS - CPF: 057.171.651-29 (RECORRIDO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), EDVALDO RUZENE DA SILVA - CPF: 519.534.712-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO AUGUSTO CARVALHO CARNEIRO - CPF: 079.138.709-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE FUTURO PERDIMENTO NÃO AUTORIZA CONSTRIÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em audiência de custódia que indeferiu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de investigado autuado, em tese, pelo crime de tráfico ilícito de drogas, concedendo-lhe liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão e autorizando a restituição do veículo apreendido. O recorrente sustenta a necessidade da segregação cautelar em razão da gravidade concreta dos fatos, da quantidade e variedade de drogas apreendidas, da apreensão de objetos relacionados à traficância e de suposta confissão informal de vínculo com organização criminosa, além de requerer a manutenção da apreensão do automóvel supostamente utilizado no transporte de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum libertatis
concretamente demonstrado; e (ii) estabelecer se a apreensão do veículo utilizado pelo investigado deve ser mantida em razão de possível vinculação com o tráfico ilícito de drogas e eventual perdimento futuro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige demonstração concreta, individualizada e contemporânea do
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A gravidade abstrata do delito e a natureza da imputação não bastam, por si sós, para justificar a segregação cautelar, sob pena de antecipação indevida da pena e violação ao princípio da presunção de inocência.

As condições pessoais favoráveis do recorrido, consistentes em primariedade, residência fixa, ocupação lícita, formação superior e ausência de descumprimento das cautelares impostas, evidenciam a suficiência das medidas alternativas à prisão.

A alegada confissão informal de pertencimento à organização criminosa, desacompanhada de confirmação sob o crivo do contraditório e produzida em contexto de alegada violência policial, não constitui fundamento idôneo e suficiente para decretação da prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo de origem, incluindo monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno, proibição de ausentar-se da comarca e comparecimento periódico em juízo, mostram-se adequadas e proporcionais à preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal.

A ausência de fatos supervenientes indicativos de reiteração delitiva, descumprimento de cautelares ou risco atual à instrução criminal reforça a inexistência de contemporaneidade apta a justificar a prisão preventiva.

A manutenção da apreensão do veículo não se justifica quando o bem não mais interessa à instrução processual, especialmente após a realização da perícia e documentação da substância entorpecente localizada em seu interior.

A possibilidade de futuro perdimento do bem, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 647, não autoriza a manutenção automática da constrição cautelar sem demonstração concreta de necessidade processual.

A utilização do veículo como instrumento de trabalho do recorrido reforça a proporcionalidade da restituição, sem prejuízo de eventual nova constrição patrimonial caso sobrevenham elementos concretos que a justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta, individualizada e contemporânea do
periculum libertatis
, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito imputado.

A alegada confissão informal de vínculo com organização criminosa, desacompanhada de confirmação judicial e produzida em contexto de alegada violência policial, não constitui fundamento idôneo exclusivo para a prisão cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão devem ser privilegiadas quando adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A manutenção da apreensão cautelar de veículo supostamente vinculado ao tráfico de drogas exige demonstração concreta de interesse processual ou necessidade para assegurar eventual efeito da condenação.

A possibilidade abstrata de perdimento futuro do bem não autoriza, por si só, a manutenção automática da apreensão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVII. CPP, arts. 118, 282, § 6o, 312, 313 e 310, § 2o. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1011330-86.2026.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, DJE 04.05.2026. STF, Tema 647.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018273-11.2025.8.11.0015

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ISRAEL FRIGHETTO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Prisão em Flagrante no 1018273-11.2025.8.11.0015 (PJe), que, em sede de audiência de custódia realizada em 23.6.2025, indeferiu o pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ISRAEL FRIGHETTO DOS SANTOS, autuado pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, concedendo-lhe liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão e, ainda, autorizando a restituição do veículo Renault Kwid, placa SPG3B77/MT, apreendido no momento da prisão em flagrante (ID 356717371).

O Ministério Público sustenta, em síntese, ser necessária a decretação da prisão preventiva do recorrido para a garantia da ordem pública, invocando, para tanto, a gravidade concreta dos fatos, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, a suposta localização de apetrechos vinculados à mercancia ilícita e a alegada confissão informal de seu vínculo com organização criminosa.

Postula, ainda, a revogação da decisão que determinou a restituição do veículo Renault Kwid, placa SPG3B77/MT, ao argumento de que o automóvel teria sido utilizado no transporte das drogas, estando, por isso, sujeito a perdimento.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja decretada a prisão preventiva de Israel Frighetto dos Santos e revogada a ordem de restituição do referido veículo (ID 356717388).

Em sede de contrarrazões, a defesa manifesta-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela integral manutenção da decisão recorrida (ID 356717406).

A 14a Procuradoria de Justiça exarou
“pelo provimento do recurso ministerial, para reformar a r. decisão recorrida, decretando-se a prisão preventiva de Israel Frighetto dos Santos e revogando-se a ordem de restituição do veículo Renault Kwid, placa SPG3B77/MT”
(Élio Américo, Procurador de Justiça – ID 365537851).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que ISRAEL FRIGHETTO DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 22.6.2025, pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Na ocasião, foram apreendidos, em sua residência, cocaína, maconha, skank, ecstasy, haxixe e cogumelos alucinógenos, além de balanças de precisão, máquina de cartão, munição e anotações de contabilidade do tráfico.

Consta, ainda, que no porta-luvas do veículo Renault Kwid, placa SPG3B77/MT, conduzido pelo recorrido no momento da abordagem policial, foi localizado um tablete de maconha.

Segundo o laudo pericial (ID 198208699), foram apreendidos 5,5 gramas de cocaína e 3.581,4 kg de maconha, estando o laudo relativo ao ecstasy ainda pendente de conclusão em razão da necessidade de exames mais específicos.

Em sede de audiência de custódia, realizada em 23.6.2025, o MM. Juiz de Direito Dr. Anderson Clayton Dias Batista reconheceu a regularidade formal do flagrante, indeferiu o pedido de conversão em prisão preventiva formulado pelo Ministério Público e concedeu ao recorrido liberdade provisória sem fiança, mediante as seguintes medidas cautelares: comparecimento a todos os atos do processo; manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; comparecimento mensal ao fórum para justificar atividades; proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; recolhimento domiciliar noturno das 22h às 5h pelo prazo de 90 (noventa) dias; e monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Autorizou, ainda, a restituição do veículo Renault Kwid, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre o bem e o crime apurado (ID 356717371).

O Ministério Público recorre, pugnando pela reforma integral da decisão.

Sem razão, contudo, em ambos os pontos.

Verifica-se que a insurgência ministerial, conquanto lastreada em argumentos de inegável peso retórico, não logra superar o acerto da decisão recorrida, à luz dos parâmetros constitucionais e legais que regem a matéria cautelar penal.

A prisão preventiva, como medida de natureza excepcional e subsidiária, somente se legitima quando verificada, de forma concreta e individualizada, a presença cumulativa do
fumus commissi delicti
, consistente na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, consistente no risco efetivo e demonstrado que a liberdade do agente representa para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não basta, portanto, a mera gravidade abstrata do delito ou a natureza do crime imputado para justificar a constrição cautelar; impõe-se, ao revés, a demonstração de elementos concretos e individualizados que evidenciem o
periculum libertatis
no caso específico, sob pena de se converter a prisão cautelar em antecipação de pena, em flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII).

No caso em exame, o magistrado singular, ao indeferir o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentou a decisão na ausência de risco concreto e objetivamente demonstrado nos autos.

Considerou, para tanto, as condições pessoais favoráveis do recorrido, consistentes em primariedade, exercício de ocupação lícita como motorista de aplicativo e músico, renda mensal aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), formação superior completa, residência fixa e ausência de dependentes, bem como a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade da persecução penal.

Tal fundamentação, longe de se revelar inidônea, mostra-se tecnicamente adequada e constitucionalmente orientada, pois calcada em dados concretos extraídos dos próprios autos e em conformidade com a excepcionalidade da prisão preventiva.

No caso concreto, a alegada confissão informal de pertencimento ao “Comando Vermelho”, supostamente colhida no momento da abordagem policial, não pode, isoladamente, servir de fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Embora se trate de elemento que pode ser considerado no âmbito investigativo, sua força probatória é, neste momento, limitada, sobretudo porque não foi produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, o recorrido afirmou, em audiência de custódia, ter sido submetido a agressões no momento da prisão, circunstância que recomenda cautela ainda maior na valoração de declarações informais prestadas nesse contexto.

Assim, ausente confirmação segura acerca do alegado vínculo com organização criminosa, não se mostra juridicamente adequado utilizar tal elemento como fundamento central do
periculum libertatis
.

De outro lado, as medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem, consistentes em recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 5h, monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, pelo prazo de 90 (noventa) dias, mostram-se, por ora, adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, por força do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, somente deve ser decretada quando não for cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

No caso, o Ministério Público não demonstrou a insuficiência concreta das cautelares já impostas, tampouco indicou fato superveniente capaz de evidenciar risco atual decorrente da liberdade do recorrido.

Também não incidem, na espécie, as hipóteses de vedação obrigatória à liberdade provisória previstas no art. 310, § 2o, do Código de Processo Penal.

O recorrido é tecnicamente primário; não há, neste momento processual, prova segura de integração a organização criminosa armada; e não foi apreendida arma de fogo em seu poder.

A alegada confissão informal, como visto, constitui elemento indiciário ainda pendente de confirmação e obtido em circunstâncias que fragilizam sua força probatória.

Ademais, o recorrido permanece em liberdade desde a audiência de custódia, realizada em 23.6.2025, sem que haja notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, reiteração delitiva ou qualquer conduta indicativa de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Tal circunstância reforça, no plano concreto, a suficiência das medidas alternativas e esvazia a alegação de necessidade atual da prisão preventiva.

Incide, aqui, o princípio da contemporaneidade, segundo o qual a segregação cautelar somente se legitima quando fundada em risco presente, concreto e efetivo.

A prisão preventiva não pode ser decretada como resposta automática à gravidade do delito imputado, nem com base em elementos pretéritos, abstratos ou meramente conjecturais.

Exige-se demonstração atual de que a liberdade do investigado compromete uma das finalidades previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito:

“A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 282, § 6o, do CPP”
(TJMT, N.U 1011330-86.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 04/05/2026).

Desse modo, a decisão recorrida, ao indeferir o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva e conceder liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas, mostra-se tecnicamente adequada, proporcional e em conformidade com a excepcionalidade da prisão cautelar, não merecendo reforma nesse ponto.

No tocante à restituição do veículo Renault Kwid, placa SPG3B77/MT, o recurso ministerial igualmente não comporta provimento, embora por fundamentos parcialmente diversos daqueles adotados pelo Juízo de origem.

O magistrado singular autorizou a restituição do bem ao fundamento de ausência de nexo causal entre o veículo e o crime apurado.

O Ministério Público, por sua vez, sustenta que a apreensão de um tablete de maconha no porta-luvas demonstraria a vinculação do automóvel à traficância, razão pela qual o bem deveria permanecer apreendido e estaria sujeito a perdimento.

A análise dos autos, contudo, evidencia que a manutenção da apreensão não se revela necessária neste momento processual.

Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas, antes do trânsito em julgado da sentença final, enquanto interessarem ao processo. Esse interesse, todavia, deve ser concreto e demonstrado, não podendo ser presumido de forma automática a partir da natureza do delito investigado.

No caso, a substância encontrada no porta-luvas do veículo, consistente em um tablete de maconha, já foi periciada e documentada nos autos, de modo que o automóvel não se mostra indispensável à comprovação da materialidade delitiva ou ao prosseguimento da instrução.

A manutenção da apreensão, nesse cenário, não se justifica como medida cautelar probatória.

Quanto à possibilidade de futuro perdimento, é certo que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 647, firmou entendimento no sentido de ser possível o confisco de bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da habitualidade ou reiteração do uso para essa finalidade.

Tal orientação, contudo, não autoriza a antecipação automática dos efeitos de eventual condenação, sobretudo em fase ainda embrionária da persecução penal.

A apreensão cautelar de bem sujeito a possível perdimento exige demonstração concreta de necessidade, seja para a instrução processual, seja para assegurar eventual efeito da condenação.

No presente caso, essa necessidade não foi evidenciada de forma suficiente.

Soma-se a isso o fato de o recorrido possuir condições pessoais favoráveis, entre elas primariedade, residência fixa e ocupação lícita como motorista de aplicativo, sendo o veículo, ao menos em princípio, instrumento de trabalho.

Essa circunstância reforça a proporcionalidade da restituição, sem prejuízo de nova constrição patrimonial caso surjam elementos concretos que justifiquem a medida ou de eventual decretação de perdimento ao final da ação penal, se comprovados os requisitos legais.

Portanto, a restituição do veículo Renault Kwid, placa SPG3B77/MT, mostra-se adequada às circunstâncias atuais dos autos, ressalvada a possibilidade de nova apreensão cautelar caso sobrevenham elementos concretos que demonstrem a necessidade de manutenção do bem sob custódia estatal.

Diante desse quadro, ausente demonstração de risco atual e concreto apto a justificar a prisão preventiva, bem como inexistindo interesse processual efetivo na manutenção da apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão a ISRAEL FRIGHETTO DOS SANTOS e autorizou a restituição do veículo Renault Kwid, placa SPG3B77/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026